Tribunal: STF
Processo: Rcl 43508
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José, nos autos do Processo 0000634-44.2020.5.12.0031.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 
    Diante disso, assevera que “[é] forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador”. (eDOC 1, p. 5)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, verifico que o Magistrado de origem indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “Considerando que a autora trabalhou de 07/06/2019 a 02/07/2020, seu contrato foi firmado durante a vigência do art. 611-A, XII, da CLT, introduzido pela Lei 13.467/17, o qual possibilita a prevalência dos instrumentos coletivos de trabalho sobre a lei no que se refere ao enquadramento do grau de insalubridade, o que foi feito pelos órgãos legitimados no caso em análise. 
    Assim, a lide não versa sobre ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ (Tema de Repercussão Geral n. 1046), motivo pelo qual não há falar em suspensão do processo”. (eDOC 9, p. 2)
    Cumpre esclarecer que, na inicial da reclamação trabalhista consta pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, nos seguintes termos:
    “É de salientar que a obreira recebia adicional de insalubridade em grau médio (20%), entretanto, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a Obreira deve receber o percentual de 40% a título de adicional de insalubridade, tendo em vista que a autora estava em contato direto com lixo hospitalar e realizava a higienização de banheiros coletivos de grande circulação. 
    (…)
    Assim sendo, requer-se a condenação da reclamada ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade efetivamente pago (20%) em relação ao grau máximo devido (40%), devidamente corrigido e atualizado, por todo o contrato de trabalho, com reflexo em saldo de salário, nas férias, 1/3 constitucional, 13º proporcional, aviso prévio indenizado, hora extra, INSS, FGTS e multa de 40%”. (eDOC 5, pp. 6-7)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, num primeiro juízo, entendo que ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Juízo reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000634-44.2020.5.12.0031 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Por fim, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente